Tribunal: TJES
Processo: 5020105-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
: 5020105-37.2022.8.08.0035

APELANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELAD
O
S
:
TRINDADE MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
E FRANCISCO SANTOS MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE AUTISMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082 DO STJ.

1. - Ao apreciar o Tema 1082 o STJ estabeleceu que a operadora de plano de saúde, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral do contrato coletivo, deve assegurar a continuidade do tratamento médico necessário à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, até a efetiva alta médica, desde que este arque integralmente com a contraprestação devida.

2.
-
O
laudo médico
juntado
aos autos comprova que o usuário do plano de saúde, menor de idade, encontra-se em tratamento contínuo com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga e psicopedagoga, sendo o método aplicado (DIR/Floortime) voltado ao desenvolvimento das competências sociais, emocionais e cognitivas de crianças com autismo.

4. - O exercício regular do direito à rescisão unilateral não afasta o dever de proteção ao beneficiário em tratamento médico essencial à sua saúde física e mental.

5. - A continuidade do tratamento de pessoa com Transtorno do Espectro Autista deve ser assegurada até a alta médica, desde que haja o pagamento integral das mensalidades. A interrupção abrupta do tratamento comprometeria a evolução do paciente e configuraria afronta à dignidade da pessoa com deficiência, conforme assegurado pela Lei nº 12.764/2012 e pelo art. 14 da Lei nº 9.656/1998.

6. - A operadora não demonstrou o cumprimento das obrigações exigidas para validade da rescisão unilateral, como a oferta de migração para plano individual, comunicação viabilizadora da portabilidade de carências, ou contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, conforme exigido no julgamento do Tema 1082/STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 22 de julho
de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020105-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELANTE: TRINDADE MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros (2)

RELATOR:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE AUTISMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082 DO STJ.

1. - Ao apreciar o Tema 1082 o STJ estabeleceu que a operadora de plano de saúde, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral do contrato coletivo, deve assegurar a continuidade do tratamento médico necessário à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, até a efetiva alta médica, desde que este arque integralmente com a contraprestação devida.

2. - O laudo médico
juntado
aos autos comprova que o usuário do plano de saúde, menor de idade, encontra-se em tratamento contínuo com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga e psicopedagoga, sendo o método aplicado (DIR/Floortime) voltado ao desenvolvimento das competências sociais, emocionais e cognitivas de crianças com autismo.

4. - O exercício regular do direito à rescisão unilateral não afasta o dever de proteção ao beneficiário em tratamento médico essencial à sua saúde física e mental.

5. - A continuidade do tratamento de pessoa com Transtorno do Espectro Autista deve ser assegurada até a alta médica, desde que haja o pagamento integral das mensalidades. A interrupção abrupta do tratamento comprometeria a evolução do paciente e configuraria afronta à dignidade da pessoa com deficiência, conforme assegurado pela Lei nº 12.764/2012 e pelo art. 14 da Lei nº 9.656/1998.

6. - A operadora não demonstrou o cumprimento das obrigações exigidas para validade da rescisão unilateral, como a oferta de migração para plano individual, comunicação viabilizadora da portabilidade de carências, ou contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, conforme exigido no julgamento do Tema 1082/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
: 5020105-37.2022.8.08.0035

APELANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELAD
O
S
:
TRINDADE MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
E FRANCISCO SANTOS MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
TRINDADE MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
e

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
celebraram contrato de plano de saúde coletivo,
do qual
um dos
usu
ários é Francisco Santos Moreira,
menor de idade e portador do Transtorno de Espectro Autista – TEA.

Por razões
internas
a operadora do plano
o
rescindiu
unilateralmente
durante o
período de
tratamento a que
Francisco Santos Moreira
está sendo submetido,
sem que este tenha recebido alta
.

Ocorre que o

Superior Tribunal de Justiça,
ao apreciar o
TEMA
nº
1082,
firmou
entendimento
de que
não
é
possível o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo
pela operadora,
fixa
n
do a seguinte tese
: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Tal
julgado não abrange apenas situações em que há internação hospitalar, mas também inviabiliza
o cancelamento
nos casos em que
o usuário
esteja em tratamento continuado e sem previsão de alta.

Eis precedentes
replicando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

"Apelação. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Resilição no curso de terapêutica para autismo. Alegação de abuso. Sentença de procedência com determinação de inserção em plano individual com valor equivalente à média do mercado de saúde suplementar e, caso não cumprida a determinação, disponibilizar atendimento no plano coletivo. Irresignação parcialmente procedente. Resilição abusiva. Exercício do direito durante terapêutica de saúde em curso e sem disponibilização de alternativas ao beneficiário. Necessidade de aplicação do precedente 1082, do C. STJ. Sustação dos efeitos da resilição até alta médica garantindo atendimento no plano coletivo desde que a beneficiária pague as mensalidades; com a alta médica iniciar-se-á o prazo para portabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento."

(TJSP, 4a Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1070703-27.2023.8.26.0100, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 20/06/2024 sem destaque no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE APÓS A RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO. ART. 300, "CAPUT", DO CPC. BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRA SOB TRATAMENTO MÉDICO COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO. VEDADO O CANCELAMENTO DO PLANO NESSA CIRCUNSTÂNCIA . OBSERVÂNCIA AO TEMA 1082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21782569120248260000 Guarujá, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 28/06/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE APÓS A RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRA SOB TRATAMENTO MÉDICO COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO. VEDADO O CANCELAMENTO DO PLANO NESSA CIRCUNSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21706951620248260000 Praia Grande, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 25/06/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Em outras palavras, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora de saúde deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico, garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Francisco Santos Moreira
,
menor
de idade
e já

diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista -
TEA
encontra-
se
em tratamento médico com fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicóloga e psicopedagoga
com especialidade na área
,
relevando registrar qu
e tal tratamento não deve sofrer interrupção,
pen
a
de
colocar em risco a evolução já alcançada, mormente, porque se trata de
usuário
que conquanto não detenha nenhum controle sobre a negociação
que
está sendo travada entre a operadora e administradora ou estipulante, é a parte mais prejudicada na situação.

E o entendimento que prevalece na jurisprudência pátria

consolidada sobre a questão, orienta que a
operadora somente poderá cancelar o plano após demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (
I
) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (
II
) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (
III)
a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, consoante exegese do voto condutor do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082/STJ.

É que o dever da operadora de oferecer a migração para plano de saúde individual ao universo dos usuários de plano coletivo unilateralmente extinto encontra-se previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução CONSU/ANS n. 19/1999,
garantia que não foi
demonstrada nos autos pela apelante.

Desse juízo, confira-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE . PEDIDO DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO EM TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1.082 / STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tema de força vinculante nº 1.082 do c. STJ, segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

2. A operadora somente poderá cancelar o plano após demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, consoante exegese do voto condutor do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082/STJ.

3.
Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50030216020248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível,
DJe 25/07/2024
)

E
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“
EMENTA
: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.

3. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8º da Resolução ANS n. 438/18.

4. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.

5. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de “falta de atendimento aos critérios técnicos”. Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato.

6. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, com óbices à portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se ilícita, autorizando a manutenção do contrato de assistência à saúde anteriormente contratado.

7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07180132520238070003 1891885, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 15/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024).

Com o mesmo entendimento
, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – Preliminar – Ilegitimidade ad causam da Unimed – Inocorrência – Fornecedora de serviço de assistência à saúde, ainda que a avença seja gerenciada por administradora de benefício – Mérito – Rescisão ilegítima – Beneficiários que estão em tratamento para autismo – Aplicação do Tema 1082, do Superior Tribunal de Justiça – Operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante o pagamento integral da contraprestação – Contrato coletivo, ademais, que deve ser reconhecido como "falso coletivo" – Natureza familiar – Aplicação do quanto previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II da lei 9.656/98 – Astreinte – Fixação legítima e montante proporcional – Decisão mantida – Agravo desprovido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2150357-21.2024.8.26 .0000 Osasco, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Adequada, portanto,
a
sentença que
determin
ou
a manutenção do plano de saúde
do
usuário

FRANCISCO SANTOS MOREIRA,
até a sua alta médica.

Como se sabe, o

Transtorno do Espectro Autista
não tem cura, contudo, é possível a alta médica (1) quando a a
criança, adolescente ou adulto autista
atingiu os objetivos terapêuticos
definidos (como melhorar comunicação, comportamento, autonomia);
(2) quando a
A pessoa
não apresenta mais prejuízos significativos
que demandem intervenção contínua naquele momento
e (3) h
ouve uma
mudança no contexto de vida
(escolar, familiar, profissional) que justifique um novo plano.

E
conforme o
rientação alcançada no
Site do Ministério da Saúde,
o
TEA é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, que podem englobar alterações qualitativas e quantitativas da comunicação, seja na linguagem verbal ou não verbal, na interação social e do comportamento, como: ações repetitivas, hiperfoco para objetos específicos e restrição de interesses. Dentro do espectro são identificados graus que podem ser leves e com total independência, apresentando discretas dificuldades de adaptação, até níveis de total dependência para atividades cotidianas ao longo de toda a vida.

E o seu diagnóstico
parte
da
suspeita inicial feita normalmente ainda na infância, por meio da Atenção Primária à Saúde (APS), durante as consultas para o acompanhamento do desenvolvimento infantil. Por ser essencialmente clínico, a identificação de traços do espectro autista é realizada a partir das observações da criança, entrevistas com os pais e aplicação de métodos de monitoramento do desenvolvimento infantil, durante as consultas de avaliação do crescimento da criança, que acontecem em qualquer unidade da APS.

A antecipação da suspeita diagnóstica permite que a APS inicie prontamente a estimulação precoce e encaminhe a criança oportunamente para fechamento de diagnóstico na Atenção Especializada.

Uma das ferramentas usadas para análise durante as consultas é a
Caderneta de Saúde da Criança
, que traz orientações sobre os marcos do desenvolvimento esperados para cada idade. A 3ª edição da caderneta, lançada em janeiro deste ano, passou a incorporar um instrumento de rastreio para TEA, que deve ser aplicado a partir dos 16 meses: a escala M-CHAT-R. Com ela, é possível identificar sinais para TEA, como o baixo interesse por outras pessoas ou o hiperfoco.

O TEA não tem cura, mas o diagnóstico precoce permite o desenvolvimento de práticas para estimular a independência e a promoção de qualidade de vida e acessibilidade para essas crianças.

E
o método de intervenção aplicado ao menor FRANCISCO SANTOS MOREIRA, trata-se do modelo terapêutico DIR/Floortime que visa o desenvolvimento das crianças com alguma alteração no desenvolvimento da sociabilidade, como é o caso do autismo, respeitando as diferenças individuais e as suas relações interpessoais, almejando a formação das competências sociais, emocionais e intelectuais.

O objetivo desse modelo de intervenção é ajudar essas crianças a utilizar suas capacidades levando em conta a etapa do desenvolvimento em que se encontram e, também, como processam as informações que recebem do meio em que vivem. Esse método é uma terapia baseada em relacionamento para crianças com autismo.

Tão sensível é
a questão
que a
Lei nº 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e alter
ou
o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
os artigos 4º e 5º,
e
stabelece
:

“
Art. 4º A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência.

Parágrafo único. Nos casos de necessidade de internação médica em unidades especializadas, observar-se-á o que dispõe o art. 4º da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.

Art. 5º A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

A
cresça-se que
o artigo 14 da Lei nº 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde,
estabelece que

e
m razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

D
esembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)